Tribunal: TJPA
Processo: 0805162-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805162-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: HEMENSON DHUNIO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art. 213, § 1º, do Código Penal.

prisão em flagrante convertida em preventiva. alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas.

teses que não podem ser analisadas na via estreita do
writ
ante a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. não conhecimento.

alegação de não oferecimento da denúncia. argumento superado. inquérito policial concluído e exordial acusatória oferecida em 27/04/2023. alegada falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pedido de revogação e ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar. improcedência.

decisões motivadas

de forma idônea e concreta. prisão necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto.

ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne à arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
writ
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.

2.

O excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia

restou superado. Após consulta realizada junto ao sistema processual PJE, verifica-se que

fora concluído o

Inquérito Policial e oferecida a denúncia em 27/04/2023, imputando ao coacto a prática do crime do
art. 213, §1º, do CP.

3.

A decisão que acolheu a representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão ministerial, e decretou a medida extrema encontra-se motivada de forma idônea e concreta, tendo em vista que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima em escuta especializada e depoimentos das testemunhas. Verificou estar demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, face a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. A medida extrema deve ser mantida, a fim de resguardar a ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, além da gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelas
circunstâncias do crime em análise
.

4.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, em 10/04/2023, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo que a prisão deve ser mantida, a fim de
garantir a ordem pública.

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 01 de junho de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hemenson Dhunio de Souza, acusado da suposta prática do crime do art. 213, § 1º, do Código Penal, apontando com a autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, com supedâneo no Artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e artigos. 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em flagrante em 27/03/2023, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) não oferecimento da denúncia até a presente data; c) ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e dos requisitos necessários da custódia preventiva; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que “no dia 27/12/2022, por volta das 20h, o menor A.S.D.S, de 16 (dezesseis) anos, compareceu até a barbearia chamada “SALÃO E BARBEARIA HEMENSON DHUNIO” para realizar procedimento de luzes em seu cabelo. Segundo o adolescente, ao entrar no local, o barbeiro, ora paciente, o qual não conhecia, perguntou ao ofendido se ele gostava de “broderagem”, tendo o menor afirmado que não sabia o que significava o termo. O representado, então, teria dito que era “um pegando no pau do outro”, ao que o adolescente teria respondido que não gostava e que não queria. Em seguida, o investigado teria tocado na região íntima do menor, fechado a porta e levado o ofendido até o fundo da barbearia. Conforme relatado por A.S.D.S, em que pese estivesse recusando ir ao fundo do estabelecimento, o indiciado estava agressivo e, puxando-o pelo braço, começou a fazer sexo oral no adolescente e pedido para que filmasse o ato sem que o rosto fosse mostrado. A vítima alegou que a conduta somente cessou quando um amigo do barbeiro chegou ao local. O ofendido teria saído da barbearia de bicicleta, porém o representado o teria seguido de moto, oferecendo carona ao menor até sua casa. Ao encontrar com suas primas na rua, Erica e Evelyn, A.S.D.S teria pedido para que elas não o deixassem sozinho. O coacto foi preso em flagrante, e teve a custódia convertida em preventiva.

O Órgão Ministerial ofereceu denúncia em face do coacto no dia 27/04/2023, imputando-lhe a prática do crime do art. 213, §1º, do CP, a qual foi recebida, em 05/05/2023.

O juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, em 10/04/2023.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria e insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DO NÃO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

No que concerne ao alegado
excesso de prazo,
cumpre ressaltar que conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Não merece prosperar o alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, uma vez que a questão se encontra superada, senão vejamos. Após consulta realizada junto ao sistema processual PJE, verifica-se que

fora concluído o

Inquérito Policial e oferecida a denúncia em 27/04/2023, imputando ao coacto a prática do crime do
art. 213, §1º, do CP.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Constata-se que a decisão que acolheu a representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão ministerial, e decretou a medida extrema encontra-se motivada, de forma idônea e concreta, tendo em vista que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima em escuta especializada e depoimentos das testemunhas.

Verificou estar demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, face a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Ressaltou o juízo singular, na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

“In casu, identifico, em um primeiro momento, além da materialidade delitiva, indícios bastantes a respeito da autoria do representado (fumus comissi delicti), levando em consideração a escuta especializada da vítima, assim como os depoimentos testemunhais da genitora do adolescente, ANA PAULA SOARES DOS SANTOS e das primas, ERICA FERREIRA DOS SANTOS e EVELYN DO SOCORRO MAIA DA SILVA. Em breve síntese, conforme narrado, tem-se que no dia 27/12/2022, por volta das 20h, o menor A.S.D.S, de 16 (dezesseis) anos, compareceu até a barbearia chamada “SALÃO E BARBEARIA HEMENSON DHUNIO” para realizar procedimento de luzes em seu cabelo. Segundo o adolescente, ao entrar no local, o barbeiro, o qual não conhecia, perguntou ao ofendido se ele gostava de “broderagem”, tendo o menor afirmado que não sabia o que significava o termo. O representado, então, teria dito que era “um pegando no pau do outro”, ao que o adolescente teria respondido que não gostava e que não queria. Em seguida, o investigado teria tocado na região íntima do menor, fechado a porta e levado o ofendido até o fundo da barbearia. Conforme relatado por A.S.D.S, em que pese estivesse recusando ir ao fundo do estabelecimento, o indiciado estava agressivo e, puxando-o pelo braço, começou a fazer sexo oral no adolescente e pedido para que filmasse o ato sem que o rosto fosse mostrado. A vítima alegou que a conduta somente cessou quando um amigo do barbeiro chegou ao local.O ofendido teria saído da barbearia de bicicleta, porém o representado haveria seguido-o de moto, oferecendo carona ao menor até sua casa.(...)
Dito isto, considero que além do indícios de autoria já citados anteriormente, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado para garantia da ordem pública
.
O delito de estupro, ora imputado ao agente, trata-se de crime hediondo (art. 1ª, V, da Lei nº 8.072/90), de natureza gravíssima, perpetrado contra um adolescente de 16 (dezesseis) anos em um estabelecimento comercial durante o período noturno
. Consoante o exposto, o investigado teria se aproveitado do momento em que o menor compareceu até a sua barbearia para constrangê-lo a praticar atos libidinosos. Da leitura dos relatos prestados pelo adolescente, sua genitora e primas, percebe-se coerência em suas narrativas, com descrição pormenorizada das circunstâncias em que teria ocorrido o delito.
Assevere-se que grande parte dos crimes sexuais é cometida em ambiente privado, ficando distantes dos olhares de possíveis testemunhas
. Nesse sentido, as declarações da vítima, conjugada com os demais elementos indiciários colhidos, devem ser apreciados com grande valor, sendo por vezes mais do que suficientes para fundamentar a segregação cautelar e até eventual condenação.
Ademais, a situação em apreço revela, de maneira cristalina, o grau de periculosidade do investigado, levando em conta que o agente teria agido de forma violenta, segurando o braço do menor, obrigando-o a praticar atos sexuais, tudo no vil afã de satisfazer lascívia própria, possivelmente causando sérios danos psicológicos à vítima
.
Acrescente-se que a conduta somente teria cessado com a chegada de um amigo do representado ao local
. (...) Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade real do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública, como alhures demonstrado
”.

Desta forma, verifico que o referido
decisum
deve ser mantido, a fim de resguardar a ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, além da gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelas
circunstâncias do crime em análise
.

Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, em 10/04/2023, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo que a prisão deve ser mantida, a fim de
garantir a ordem pública, ressaltando, ainda, que “
há relatos também de que o investigado teria tentado seguir a vítima logo após sair da barbearia.

Desse modo, mostra-se indispensável a manutenção da segregação do custodiado como garantia da ordem pública. Pontue-se, também, que o requerente, em seu pleito, não trouxe novos elementos que pudessem elidir os motivos da prisão preventiva. (...) Por fim, conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, assevera-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas à presente situação, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta do agente, sendo o acautelamento do suspeito imperioso para assegurar a ordem pública, como alhures demonstrado”.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III -
In casu
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade evidenciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, durante anos e mediante ameaças, contra vítima menor, mediante abuso de confiança da família da vítima, de quem era motorista.

IV - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia (precedentes).

V - Tese relativa à suposta nulidade processual (ausência de interrogatório do acusado) que sequer foi apreciada perante o eg.Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.”. (HC 387.755/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. GENITOR DA VÍTIMA QUE PRATICOU ABUSOS SEXUAIS QUE PERDURARAM POR VÁRIOS ANOS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO OFENDIDO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1.

Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime.

2.

A análise acerca da negativa de cometimento dos delitos é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta incriminada.

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de estupro de vulnerável, em que, aproveitando-se da confiança sobre si depositada - uma vez que era pai do menor -, praticou com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, impingindo-lhe, ainda, agressões de natureza física e moral, sendo de relevo destacar que os delitos perduraram por vários anos.

5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica do ofendido e de cessar a reiteração dos atos delitivos de igual natureza e gravidade são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

6. Não há que se falar em inovação promovida pelo aresto impugnado no ponto em que manteve a prisão provisória, porquanto os fundamentos lançados já haviam sido utilizados pelo magistrado singular quando da decretação da prisão preventiva.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se imprescindível, dada a gravidade diferenciada da infração denunciada, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para o acautelamento da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

9. Recurso ordinário improvido." (RHC 74.505/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 26/10/2016).

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sedimentado por esta Eg. Corte de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 08 do TJ/PA.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, nesta parte, denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de maio de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/06/2023